Tribunal: TJSP
Processo: 2016685-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência de terceiras alcançadas por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. Continuidade por aquelas da mesma atividade desta e no mesmo local. Sucessoras cujos sócios são parentes dos sócios da sucedida. Hipótese de manobra com o intuito de frustrar a garantia dos credores desta. Acerto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência de terceiras alcançadas por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. Continuidade por aquelas da mesma atividade desta e no mesmo local. Sucessoras cujos sócios são parentes dos sócios da sucedida. Hipótese de manobra com o intuito de frustrar a garantia dos credores desta. Acerto da decisão que fez alcançar o patrimônio das queixosas. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016685-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes CELAVI
CONFECÇÕES EIRELI, CASTILLA INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES
LTDA e ADRIANA FREITAS SIMÃO, é agravado SÉRGIO LUIZ PEREIRA REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016685-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43.842
2
Voto no 43.842
Agravo de Instrumento no 2016685-53.2020.8.26.0000
Comarca de Jacareí
Agravantes: Celavi Confecções EIRELI e outras
Agravada: Sergio Luiz Pereira Rego
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência de terceiras alcançadas por decreto de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora.
Continuidade por aquelas da mesma atividade desta e no mesmo
local. Sucessoras cujos sócios são parentes dos sócios da sucedida.
Hipótese de manobra com o intuito de frustrar a garantia dos
credores desta. Acerto da decisão que fez alcançar o patrimônio
das queixosas. RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por terceiras, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de desconsideração de personalidade
jurídica reportada a ação de execução de título
extrajudicial, e buscam a reforma da decisão que
acolheu a pretensão em causa. Dizem não se acharem
comprovados os fatos que autorizariam esse reconhecimento. Recurso regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016685-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43.842
3
preliminar
de
não
conhecimento
deste,
por
irregularidade de representação.
É o relatório.
Se os causídicos manejaram o recurso ora
analisado no dia em que apresentaram renúncia ao
mandato, não é considerada defeituosa a representação se, pela lei, continuariam
representando seus constituintes pelos dez dias
seguintes. O ato praticado em tais condições foi
válido, já que não necessitava de ratificação. Foi
aperfeiçoado naquele exato momento, sem depender de
qualquer outra formalidade posterior.
Daí o não acolhimento da preliminar de não
conhecimento do presente agravo de instrumento.
Se a princípio a genérica afirmação de
existência de grupo econômico nada diz no plano do
direito civil, porém a falta de pagamento de
compromissos financeiros assumidos pela devedora e a
continuidade da mesma atividade econômica por meio
de pessoas jurídicas já existentes ou constituídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016685-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43.842
4
após
a
insolvência
dela
sugerem
a
confusão
patrimonial e o abuso de abuso da personalidade
jurídica.
Em suma, a continuidade da mesma espécie de
negócios permite inferir a existência de giro
financeiro e a sua persistência em razão da
expertise
no
ramo
de
negócios
da
sociedade
empresária originária e mesmo do uso mesmo ponto
comercial.
Desse modo, se a devedora não solve suas
obrigações
nem
são
encontrados
bens
de
sua
propriedade que possam garantir a execução, a
conclusão inevitável é de que há desvio de ditos
recursos para outras pessoas jurídicas formadas
pelos mesmos sócios da devedora ou por parentes
destes, o que não deixa de constituir confusão
patrimonial
e
uso
indevido
da
personalidade
jurídica.
Assim, cabia às agravantes a comprovação de
que tiveram capital integralizado com dinheiro que
não proviera do patrimônio da devedora e de seus
sócios originários e que a atividade econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016685-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43.842
5
exercida por elas é diversa da que o era no mesmo
ponto comercial, do que não se desincumbiram.
O que se tem é o comércio de meias e de
material esportivo de antes, e no mesmo local, e
apenas por pessoa jurídica diversa, mas constituídas
por parentes dos sócios da devedora, fato presuntivo
de conduta direcionada ao escamoteio de bens e
frustração da garantia dos credores.
Daí o acerto da conclusão de primeiro grau
no sentido de decretar a desconsideração inversa da
personalidade jurídica da devedora, com vistas a que
sejam alcançadas as sociedades constituídas pelos
devedores em que figuram como sócios familiares
seus.

Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator